Tribunal: TJSP
Processo: 2026856-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Pretensão de suspensão da exigibilidade de ICMS incidente sobre a importação de instrumentos cirúrgicos. Liminar indeferida. Recurso da parte autora. Sobreveio a reforma da decisão agravada na origem, deferindo a liminar, restando prejudicada a análise do mérito recursal – Inteligência do §1o do artigo 1.018 do CPC/15. Recurso prejudicado.